Tribunal: TJBA
Processo: 8054531-79.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PROCESSO: HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 8054531-79.2023.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - 2ª TURMA IMPETRANTES: NATÁLIA BAPTISTA DE OLIVEIRA E GILDO LOPES PORTO JÚNIOR PACIENTE: GABRIEL BRITO SILVA ADVOGADOS: NATÁLIA BAPTISTA DE OLIVEIRA E GILDO LOPES PORTO JÚNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE SALVADOR ACORDÃO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CRIME AMBIENTAL E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. MULTIPLICIDADE DE CONDUTAS DELITUOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM O CÁRCERE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Inobstante a excepcionalidade da prisão preventiva, é válida a utilização da medida quando observadas ao menos uma das hipóteses de cabimento, os pressupostos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, e seja demonstrada a imprescindibilidade para a garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de entorpecentes, bem como pela multiplicidade de delitos imputados, é justificativa idônea para a imposição do cárcere. Quando as medidas diversas não são suficientes para o propósito da custódia cautelar, esta deve ser mantida. A existência de condições subjetivas favoráveis, de per si, não impedem a decretação do cárcere. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8054531-79.2023.8.05.0000, impetrado pelos advogados Gildo Lopes Porto Júnior e Natália Baptista de Oliveira em favor de Gabriel Brito Silva, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Audiência de Custódia da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 13